Tribunal: TJDFT
Processo: 0012498-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012498-03.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BENEDITO CARLOS DA SILVA RECORRIDO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA COMPLETADA. 1. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença, privilegia-se a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza precipuamente indenizatória não é cumulável com lucros cessantes ou danos emergentes. Isso em consonância com o julgamento dos Recursos Especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, sob o regime dos recursos repetitivos, oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 2. Havendo julgamento citra petita, porquanto o juízo a quo não analisou o pedido relativo aos danos emergentes, cabível ao tribunal completar a sentença na forma do art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC. 3. Na hipótese de atraso na entrega de imóvel, para compensar o prejuízo material sofrido com o inadimplemento do fornecedor, o consumidor pode pleitear indenização em razão do pagamento de aluguel para moradia (danos emergentes) ou indenização pelos valores que deixou de auferir por conta da demora na entrega do bem (lucros cessantes). No caso, considerando a impossibilidade de cumulação das duas indenizações, bem assim da cumulação dos danos emergentes ou lucros cessantes com a cláusula penal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 4. Nos termos do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Outrossim, a sucumbência deve ser fixada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 5. Apelações conhecidas e providas em parte. O recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que na hipótese dos autos é cabível a condenação da recorrida ao pagamento de lucros cessantes, bem como à indenização por danos morais. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Junior, OAB/DF 13.454 (id 23634280, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, seja em relação ao correlato dissenso interpretativo. No que diz respeito à tese de cabimento dos lucros cessantes, o STJ, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (tema 970) concluiu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada configuração de danos morais passíveis de indenização, a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Junior, OAB/DF 13.454, conforme pleiteado pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012